Tribunal: TJBA
Processo: 8004582-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Habeas Corpus Criminal nº 8004582-81.2026.8.05.0000 Paciente: Cleiton Alves Rodrigues Souza Impetrante: Paulo Santiago Silva Pereira Torres – OAB/PE nº 46.277 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/Ba Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 28/11/2025, acusado de lesão corporal no contexto de violência doméstica, em face de agressões físicas perpetradas contra sua companheira. A prisão preventiva foi decretada após audiência de custódia, diante da gravidade do delito, risco de reiteração criminosa e histórico de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa alega excesso de prazo e condições pessoais favoráveis como fundamentos para o pleito de liberdade. II. Questão em discussão 2.1. A legalidade e atualidade da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta. 2.2. A existência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa. 2.3. A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3.1. A custódia cautelar do paciente encontra-se alicerçada em fundamentos concretos, extraídos de elementos objetivos dos autos, que indicam risco real de reiteração delitiva, considerando o histórico de agressões anteriores e de descumprimento de medidas protetivas. 3.2. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, resguardar a integridade da vítima e assegurar o regular desenvolvimento do processo penal, conforme arts. 312 e 313, I e III, do CPP. 3.3. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não prevalece sobre os elementos concretos que justificam a medida extrema. 3.4. O trâmite do processo segue regular, não havendo mora processual irrazoável. A designação da audiência de instrução foi postergada por motivos objetivos – reorganização da unidade judicial em razão da substituição do juiz titular – não configurando constrangimento ilegal. 3.5. A jurisprudência do STJ orienta que o simples decurso temporal, isoladamente considerado, não configura excesso de prazo, devendo-se atentar à complexidade do caso e à dinâmica da unidade judiciária. IV. Dispositivo e tese ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundada em dados concretos que indicam risco de reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas mostra-se legítima, não se revelando desproporcional mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu." "2. O alegado excesso de prazo deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inadmissível o reconhecimento de constrangimento ilegal quando a marcha processual segue compatível com a complexidade da causa e com os meios disponíveis à unidade judiciária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 316, 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004582-81.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da presente ordem de habeas corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator.